Tribunal: STF
Processo: HC 191296
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de William Rogerio da Silva, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ARE no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1846028/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    O impetrante sustenta, em suma, que o paciente foi condenado ao cumprimento a pena de 04(quatro) anos e 02(dois) meses, pela prática do crime descrito no artigo 289, § 1°, c/c 29, ambos do Código Penal. 
     Aduz, no entanto, que,
    “O Magistrado sentenciante, fundamentou sua decisão de condenação somente com base no depoimento das vitimas, que não prestaram compromisso e afirmaram em juízo que eram inimigo do Paciente, tento inclusive vontade de agredi-lo. Bem por isso as declarações dos informantes prestadas em juízo deveriam ser vistas com ressalvas. 
    Em acréscimo, assevera:
    “Lamentavelmente, a única prova para condenação foram depoimentos de Informantes e a inversão do ônus da prova em desrespeito ao devido processo legal e ampla defesa. 
    Diz indevida a inversão do ônus em desfavor do paciente, no tocante ao elemento normativo “boa fé” descrito no tipo penal, afirmando olvidada a aplicação do “in dubio pro reu”. Nesse sentido, assinala: 
    “Tanto na sentença como no Acórdão esta claro a inversão indevida do ônus probante bem como da utilização do depoimento dos informantes”. 
    Requer, liminarmente, o deferimento da ordem para que seja anulado o acordão condenatório, ou, a concessão de ofício.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada(Doc-e 3 fl.374)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.” 
    Não vislumbro constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder emanados da decisão impugnada, pelo contrário, restou demonstrado o convencimento formado.
    Busca-se, em última análise, a desconstituição da decisão condenatória, pois, conforme alegado, estaria calcada em elementos insuficientes. 
    Nesse sentido, cumpre destacar o que fez ver o juízo sentenciante(Doc 2, fl 228):
    (...)
    “Com relação à autoria e ao elemento subjetivo do tipo penal, da mesma forma, não há dúvida de que foi WILLIAM quem entregou o dinheiro falso ao ofendido Adriano. 
    Com efeito, Adriano e Simone afirmaram, em suma, que, no momento do fato, WILLIAN solicitou que Adriano entrasse no veículo objeto do negócio [Gol], entregando-lhe as notas para que as contabilizasse, sob a luz interna do veículo (ev. 83, doc. 1, a partir de 2'50'' e ev. 85 doc. 1, a partir de 6'10''). 
    O próprio acusado WILLIAM confirmou que foi o responsável pela entrega das notas ao ofendido Adriano, sustentando, porém, que recebera tais notas em negócio realizado algumas horas antes (venda de uma moto), sem saber de sua falsidade. A versão de WILLIAM, todavia, não se sustenta. 
    Inicialmente, ficam evidentes hesitações e contradições na narrativa de WILLIAM, que ora disse que a moto que vendera (negócio em que recebera as notas falsas) era uma Tornado (ev. 88, doc. 1, a partir de 1'05''), ora disse era uma Falcon (ev. 88, doc. 1, a partir de 2'35''). 
    Não trouxe aos autos, outrossim, nenhum elemento ou indicativo de prova quanto à venda da suposta motocicleta, nem soube apontar minimamente a pessoa que teria lhe passado as cédulas mendazes. 
    Essa a razão porque fica, também, afastada a desclassificação do fato para o tipo do art. 289, §2º, do CP, dada a ausência sequer de indícios do recebimento das cédulas de boa-fé. 
    Outra questão que chama a atenção é que, apesar de o réu WILLIAM alegar que fora também uma vítima, mesmo depois de ser avisado por Adriano de que este registrara um boletim de ocorrência (ev. 88, doc. 1, a partir de 5'20''), não foi ele [WILLIAM] à delegacia para esclarecer a situação ou, então, registrar de sua parte um boletim de ocorrência contra o comprador da moto (já que o registro de Adriano traria invariavelmente implicações negativas para a sua pessoa). Segundo narrou, resolveu simplesmente esperar (ev. 88, doc. 1, a partir de 5'25''). 
    A má-fé que permeou todo o negócio está também evidente. Fato é que o veículo Gol, objeto da venda, estava alienado e, ao que foi revelado em juízo, não havia, de nenhuma das partes (vendedores e compradores) a intenção de regularizar o financiamento. 
    Vide que Adriano disse que comprou o carro para Simone e que ela tinha que pagar e ela tinha que se virar. Que estava somente ajudando ela e que, se ela quis vender, se ela fez esse negócio de louco, foi momentâneo ali, e ele acabou entrando na onda dela, de modo que acabaram vendendo na má-fé também [...] (ev. 86, doc. 1, a partir de 2'10''). 
    Já WILLIAM disse que os compradores teriam lhe dito que ingressaram com ação revisional em face de juros abusivos e que ele não precisaria se preocupar com o pagamento das parcelas do financiamento (ev. 89, doc. 1, a partir de 0'30''). 
    No mais, o comportamento do réu WILLIAM se amolda ao modus operandi dos demais agentes criminosos, em casos análogos, isto é: (i) realização do negócio no início da noite (de modo a dificultar a detecção da falsidade); (ii) com pessoas sem maior qualificação para identificar a nota falsa; (iii) apresentando comportamento evasivo e/ou com pressa (conforme narrado por Simone - ev. 84, doc. 1, a partir de 0'05''); (iv) usando traje que dificulte a identificação (conforme narrado por Simone - ev. 83, doc. 1, a partir de 1'50''); (v) sem, em momento posterior, poder minimamente comprovar a origem das cédulas. A autoria de WILLIAM, portanto, é confirmada pelas testemunhas, bem como seu dolo é extraído das circunstâncias objetivas do fato, impondo-se a sua condenação.” 
     Vê-se que para se chegar a conclusão que implique a anulação das decisões por meio das quais assentada a condenação do paciente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18). “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17); “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16); “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16); 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
     Publique-se. 
Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente